Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732465-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO LIRIO ALVES DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no mandado de segurança originário em 01/12/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora